Tribunal: TJBA
Processo: 8015374-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015374-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA HELENA SILVA DA CUNHA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA INDICADA EM RELATÓRIO MÉDICO. ROL DA ANS. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O rol de procedimentos obrigatórios da ANS é exemplificativo, não podendo limitar tratamento essencial prescrito por médico assistente.
Vale ainda consignar que os procedimentos se encontram previstos na Resolução Normativa n.º 465 de 24/02/2021, que estabelece o rol de procedimentos obrigatórios e garantidos pelos planos de saúde privados.

2. A cláusula contratual restritiva não prevalece frente à função social do contrato e à boa-fé objetiva.

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória: probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

4. A multa cominatória (astreintes) fixada pelo juízo de origem é razoável e proporcional ao fim coercitivo a que se destina.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º

8015374-31.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravada,
MARIA HELENA SILVA DA CUNHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça